Tribunal: TJDFT
Processo: 0726547-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0726547-66.2020.8.07.0001 APELANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO APELADO: CAMILA LINHARES MATIAS, JOAO HENRIQUE ALMEIDA FERREIRA DESPACHO Aos apelados-réus revéis para apresentarem contrarrazões à apelação da Cooperativa-autora, em 15 dias. O prazo fluirá a partir da publicação do despacho no órgão oficial, na forma do art. 346, caput, do CPC. Decorrido o prazo, retornem conclusos. Brasília - DF, 7 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora